Tribunal: TJDFT
Processo: 0014382-49.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial e embargos à execução. Fixação única de honorários sucumbenciais nos embargos no percentual mínimo legal. Pedido de condenação ao seu pagamento, também, na execução. Autonomia entre as ações. Possibilidade de fixação cumulativa, quando evidenciada a insuficiência da condenação única. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial em razão do acolhimento de embargos à execução, deixando de fixar honorários sucumbenciais na ação executiva sob o fundamento de que já foram arbitrados nos embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução impede nova condenação na ação executiva extinta em decorrência do acolhimento daqueles.
III. Razões de decidir
3. A execução e os embargos à execução constituem ações autônomas, ainda que conexas, o que autoriza a análise independente da sucumbência em cada um dos feitos.
4. O acolhimento dos embargos à execução, com consequente extinção do processo executivo, caracteriza sucumbência do exequente também na execução.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação cumulativa de honorários sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, desde que respeitados os limites percentuais previstos na legislação processual.
6. A existência de arbitramento prévio de honorários nos embargos à execução não afasta, por si só, a fixação de verba honorária na execução, salvo se demonstrado que o valor fixado remunera adequadamente o trabalho desenvolvido em ambos os processos.
7. Evidenciado que os honorários sucumbenciais fixados nos embargos, no patamar mínimo legal, não remuneram condignamente o trabalho desempenhado em ambos os feitos, viabiliza-se que seja imposta nova condenação no processo executivo, ante a autonomia entre as demandas e o Tema 587/STJ.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.05.2016 (Tema 587); STJ, AgInt no AgInt no REsp no 1.845.359/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, Apelação Cível no 0714540-03.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0738785-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 19.03.2026.